Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à alegação de que estava previsto o prazo adicional de 60 dias para entrega de chaves. Insiste na tese de que há diferença entre o termo de reserva e o contrato de compra e venda, em que o primeiro não vincula as partes. Aponta ainda contradição na análise dos lucros cessantes, sustentando que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao manter a condenação das requeridas a pagar valor mensal de R$ 2.000, enquanto o pedido do autor seria de 0,5% sobre o valor do imóvel, o que corresponderia a R$ 738,78.
2. O autor formulou dois pedidos de indenização, o pagamento de 0,5% sobre o imóvel objeto do contrato e de R$ 2.000 relativo ao aluguel do imóvel onde residiu no período de atraso. Se a sentença adota o valor do pagamento do aluguel (R$ 2.000) por corresponder ao efetivo prejuízo do consumidor, não há julgamento extra petita.
3. Quanto à força vinculante do termo de reserva e ao prazo final para entrega do imóvel, o acórdão analisou adequadamente a questão.
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.